Tribunal: TJDFT
Processo: 0742734-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MARIA LEONEZA VIERA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília. No cumprimento de sentença requerido pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQN 304 em face de MARIA LEONEZA VIERA DA SILVA, a tese de que o imóvel penhorado é bem de família foi rejeitada. A agravante alega, em síntese, que a circunstância de residir no imóvel o torna impenhorável, mesmo que haja outros bens, caso em que a constrição deve recair no de menor valor. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). A decisão agravada, complementada em sede de embargos de declaração, tem o seguinte teor: “1. A executada, na petição de ID 67981390, reitera pedido apreciado por decisões já preclusas nos autos, sob alegação de que houve a modificação superveniente dos fatos, o que autoriza, no seu entender, a revisão da decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel de sua titularidade. 2. Afirma que a decisão de ID 49482555 não reconheceu o imóvel penhorado como bem de família em razão da ausência de provas relativas ao consumo de energia do período de junho a agosto de 2019, que, naquela ocasião, estavam registradas em nome da coproprietária Miriam Vieira dos Santos, sua irmã. 3. Alega que no decorrer do tempo ocorreu a alteração do estado fático relativo à ocupação residencial do referido imóvel, conforme provas de consumo da CEB e CAESB de dezembro a maio de 2020, que se encontram em nome da executada, o que considera como prova do seu ânimo definitivo em residir naquele endereço. 4. Na impugnação de ID 44758962, apresentada nos autos em 13/09/2019, a executada alegou a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família, em razão de servir como residência de unidade familiar, cujo pedido fora rejeitado pela decisão de ID 49482555, uma vez que a executada não demonstrou residir no bem em questão, haja vista a ausência de elementos probatórios nesse sentido. 5. Posteriormente, restou confirmado nos autos que a executada, de fato, não residia no referido imóvel, conforme se verifica da petição protocolada pela própria parte no ID 52270027, e da certidão do Oficial de Justiça de ID 52968629, expedida em 02/01/2019. 6. Com base nas informações prestadas acima, verifica-se que a simples transferência das contas de luz e água para o nome da devedora, posteriormente à decisão que não reconheceu a impenhorabilidade do imóvel por falta de elementos probatórios, revela uma tentativa da devedora em produzir provas com o intuito de modificar decisão anterior, a cujo respeito, no entanto, se operou a preclusão. 7. Ademais, para a caracterização de um imóvel como bem de família, capaz de atrair a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, é necessária a comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar, não sendo suficiente a simples alegação. E conforme se verifica dos autos, o exequente comprovou, aos IDs 47612199, 47612204 e 47612207, que a executada possui em seu nome mais três bens imóveis. 8. Por todo o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela executada” “A parte executada opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 69918935, sob alegação de erro material. Parcial razão assiste à executada. Os imóveis de IDs 47612199, 47612204 e 47612207, na verdade, estão registrados em nome de seu cônjuge, o qual também é devedor nestes autos. O fato de os imóveis estarem registrados em nome do cônjuge, no entanto, não impõe ao imóvel penhorado a condição de bem de família, pois para a caracterização é necessário que o bem seja o único de propriedade da entidade familiar, o que não é o caso, tendo em vista os imóveis em nome do cônjuge. Ademais, conforme já exposto na decisão de ID 69918935, além de o imóvel não ser o único do casal/entidade familiar, não restou demonstrado nos autos que o bem é utilizado como residência. Assim, acolho parcialmente os presentes embargos declaratórios apenas para corrigir o erro material apontado, fazendo constar que o imóvel penhorado está registrado em nome do cônjuge da executada, o qual também é devedor nos autos. (...)” Conforme se infere dos autos, o imóvel penhorado pertence ao cônjuge da agravante, também devedora, estando demonstrado que possuem outros bens. Nesse contexto, a impenhorabilidade deveria recair sobre o imóvel de menor valor, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 8.009/90. Todavia, não há elementos a indicar que o bem sobre o qual recaiu a constrição seja de maior valor que os demais. Ante o exposto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intimem-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. DESEMBARGADOR JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA